Tribunal: TJDFT
Processo: 0031336-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031336-91.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDA: HIDETE FERREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INFILTRAÇÃO. IMÓVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS DE PERITO. JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a autora pretende obter a condenação da ré, construtora e incorporadora de imóveis, a proceder aos reparos em virtude de infiltrações ocorridas no imóvel. Houve A pretensão inclui ainda o pagamento de indenização por danos materiais e morais. 2. No caso é incontroverso nos autos que o apartamento foi entregue à consumidora com falhas no sistema de impermeabilização, o que causou infiltrações e proliferação de fungos. Ressalte-se ainda que por essa razão a demandante alega ter tido prejuízos que, além da perda de móveis, incluem danos a sua saúde. Assim, o caso está marcado, em tese, pelo chamado “fato do produto”, de acordo com os artigos 12 a 17 do Código de Defesa do Consumidor. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os dispositivos que prevêem a proteção ao consumidor, previstos na Lei no 8.078/1990, fixou o entendimento sequndo o qual os prazos de 30 (trinta) e 90 (noventa) dias previstos no art. 26 têm aplicação restrita aos defeitos e são decadenciais. O prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é prescricional e está atrelado à reparação de danos oriundos de acidente de consumo. 4. O fato jurídico da prescrição tem natureza de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. 5. No caso, o fato que orientou a causa de pedir pode ser enquadrado como “vício oculto”. Por essa razão, o termo inicial não é a data da efetiva entrega do bem, mas o momento em que ficou evidenciado o alegado defeito. 6. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial do indivíduo, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 7. Constatado que o defeito no imóvel e a falha na prestação dos serviços de reparação causaram prejuízos materiais e extrapatrimoniais à consumidora, a fornecedora deve ser condenada a repará-los. 8. Nos casos em que a produção da prova pericial for determinada de ofício pelo Juízo, de acordo com o art. 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito devem ser rateados entre os litigantes. 8.1. O mencionado art. 95 disciplina o adiantamento dos honorários do perito. No entanto, a sentença deverá redistribuir os ônus do custeio das despesas do processo, inclusive dos honorários do perito, a depender do resultado do julgamento. 9. Os juros de mora começam a fluir a partir da citação, de acordo com o art. 405 do Código Civil, no caso de responsabilidade contratual. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 104, 206, §3o, inciso V, 389, 402 e 403, todos do Código Civil, 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 491 do Código de Processo Civil, sustentando que meros dissabores, aborrecimentos, contradições, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita moral porque não têm o condão de provocar situações constrangedoras à pessoa e nem de configurar o dano moral. Nesse aspecto, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça, do STJ, do TJSP e do TJRS, e pleiteia, também, a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 104, 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil, 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e 491 do Código de Processo Civil, porque o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que “É deficiente a fundamentação do recurso especial quando há incompatibilidade entre a tese sustentada e o comando normativo contido no dispositivo legal apontado como descumprido. Incidência da Súmula no 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no REsp 1846655/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 389, 402 e 403, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal” (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/2/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JOÃO PAULO DA SILVA SANTOS, OAB/DF 60.471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025